Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715350-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGOS CARLOS DUTRA AGRAVADO: ARNOLDO SILVA FILHO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (id 64510164 – autos principais) que, em cumprimento de sentença que definiu os haveres do agravado, sócio que se retirou do quadro social da Ortoprev Ltda. e fixou honorários de sucumbência, deferiu a penhora dos seguintes bens de propriedade do agravante, sócio remanescente: sala comercial 301 (mat. 59.402), vagas de garagem 10 e 14 a 20 (mat. 59.415, 59.419, 59.420, 59.421, 59.422, 59.423, 59.424 e 59.425), localizados na Área Especial, QE 01, Lote F, SRIA/Guará, e cotas sociais da empresa Dutra Clinic Odontologia Integrada Ltda EPP. Afirma que sua responsabilidade como sócio da também executada Ortoprev é limitada ao capital que subscreveu, a saber, 10%, motivo pelo qual não pode responder pela totalidade do débito, até porque o título judicial não impôs obrigação solidária. Alega, ainda, excesso no valor atribuído aos honorários sucumbenciais (R$ 14.181,14), visto que a sentença condenou em 10% do débito, o que corresponderia a R$ 8.492,29, considerando-se o valor de sua cotas (R$ 81.425,00). Requer a suspensão da decisão, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A fundamentação do agravo é relevante, considerando que a sociedade parcialmente dissolvida é por cotas de responsabilidade limitada e os haveres do sócio que se retirou devem ser destacados, em princípio, do patrimônio social. Por outro lado, o periculum in mora reside na possibilidade de expropriação dos bens penhorados. Defiro em parte a liminar pleiteada tão só para obstar a prática de atos expropriatórios de bens do agravante, para pagamento dos haveres, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR